Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-63.2023.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704304-63.2023.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA DA SILVA CAMELO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO De acordo com o entendimento do STJ “a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado.” (AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Na hipótese, o recorrido, em contrarrazões, impugnou o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela recorrente, afirmando que não há nos autos elementos que comprovem sua hipossuficiência econômica. Além disso, a recorrente ora afirma que trabalha como autônoma ora afirma que “não é funcionária pública e que sua contratação é de emergência, não possuindo portanto, estabilidade”. Nesse cenário, intime-se a recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo os extratos bancários e contracheques dos últimos 3 (três) meses, ou para efetuar o pagamento e apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e de recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de deserção. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora